Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-89.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004618-89.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALTER KAZUO NAKANO - CPF: 040.099.518-26 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), NOBUKO SONIA NAKANO - CPF: 383.977.571-04 (APELADO), DELIBAR JARDINI - CPF: 070.714.851-00 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS DOS ART.’S 561 e 567 DO CPC AUSENTES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

Conforme determina o artigo 561 do Código de Processo Civil, a ação de interdito proibitório possui como requisitos indispensáveis para o seu manejo, a prova da posse anterior, à turbação praticada pela parte requerida, sua data e a continuação da posse.

Não comprovada a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, em especial a posse anterior do autor sobre o imóvel, o indeferimento da proteção possessória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DELIBAR JARDINI

contra a sentença proferida pela MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1004618-89.2017.8.11.0002,
julgou procedentes
os pedidos constantes da inicial, confirmando a liminar de id. 8295725, para determinar que o requerido/apelante se abstenha de molestar a posse da requerente/apelada, no tocante à “área com 4.121,49 metros quadrados, no perímetro urbano da cidade de Várzea Grande/MT, localizada na margem da Rodovia dos Imigrantes, lado esquerdo sentido Capão Grande – Trevo do Lagarto,” sob pena de multa diária, fixadas em R$500,00 (quinhentos reais), pelo eventual descumprimento, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por fim,
condenou
o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, inicialmente, sobre a nulidade da sentença, eis que proferida com fundamentação genérica e o Juízo não demonstrou os pontos de seu convencimento; no mérito, em síntese, aduz sobre a inexistência comprovada da posse por parte do Apelado e que tal constatação é essencial para o deslinde da causa.

Requer o provimento do recurso, para ser reformada a decisão atacada, pela improcedência do feito.

Contrarrazões no id. 207520476. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

O Apelado ajuizou ação de Interdito Proibitório com pedido de tutela de urgência parte alegando ser possuidor e proprietário de uma área de 4.121,49 (quatro mil cento e vinte e um metros e quarenta e nove centímetros) por ter Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios e exerce posse mansa e pacífica e continua somadas por mais de 30 anos localizado na área urbana da cidade de Várzea Grande especificamente no Distrito do Capão Grande, localizada às margens da rodovia dos Imigrantes, lado esquerdo sentido Capão Grande/trevo do lagarto.

Afirma ainda que adquiriu tal imóvel urbano, da pessoa de SEBASTIÃO DE SOUZA CANAVARROS através de escritura pública de cessão de Direitos de Posse lavrada às fl. 313 e verso do livro 019 junto ao cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande –MT firmada no dia 15/07/2010, que por sua vez foi adquirido da pessoa de FLÁVIO OLIVEIRA BATISTA através da escritura pública de cessão de direitos possessórios de posse no livro 09-A às fls. 222 lavrado no Cartório Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande em Várzea Grande, (conforme certidão e escritura publica em anexo).

Informa em sua peça pórtica que a área é toda cercada com arame liso e possui uma casa edificada com ligação de água, energia elétrica, árvores frutíferas entre outras benfeitorias demarcadas com marco de concreto e a posse sempre foi mansa e pacifica respeitada por vizinhos e terceiros há mais de 30 anos.

Alega em sua narrativa que é proprietário do terreno desde julho de 2010 e que em 06/05/2017 passou a sofrer esbulho possessório referente a pessoa do Contestante tendo registrado boletim de ocorrência ocasião que narrou que sua área estava sendo invadida pelo ora Embargante.

Foi deferida liminar para impedir uma eminente invasão declinado para tanto a ouviria na audiência de justificação a testemunha JOZIDEMA DA SILVA que reside no terreno o qual comprovaria a posse da área.

Pois bem.

Inicialmente no tocante à alegação de nulidade da decisão combatida por ausência de fundamentação, verifico que o Juízo
a quo
, ao sentenciar, expressou de forma clara e sucinta as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.

III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento no 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

Diante do exposto, rejeito a tese apresentada.

Quanto ao mérito propriamente dito, acerca do instituto do interdito proibitório, Orlando Gomes ensina:

"O interdito proibitório é ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho.
O possuidor ameaçado de sofrê-los previne o atentado, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Para impetrar o interdito proibitório, basta que o possuidor receie de ser molestado em sua posse.
A pretensão dirige-se contra quem tenta a turbação ou o esbulho. A ação preventiva do possuidor tem cabimento tanto quando há ameaça de turbação como de esbulho". (In: Direitos Reais, 18a ed., pg. 94, Rio de Janeiro, Forense, 2002) (grifo nosso)

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 567 do CPC,
in verbis
:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ademais, conforme sabido, a ação de interdito proibitório, assim como a de manutenção de posse, possui como requisitos indispensáveis para o seu manejo a prova da posse anterior, a turbação praticada pela parte requerida, sua data e a continuação da posse, conforme determina o art. 561 também do CPC:

Artigo 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, tal instituto visa a impedir a concretização de uma ameaça à posse, sendo indispensável que a parte interessada demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça.

Humberto Teodoro Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 148-149, ensina:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume danos apenas temido
(...)

No mesmo sentido, a lição do mestre Darcy Bessone,
in
Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 295-296.

"
A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por consequência, no jus possidendi
."

No caso dos autos, extrai-se do conjunto probatório, que o Apelante ainda neste período manteve a posse e vigilância da referida área além de recolher os impostos de IPTUS (anexado aos autos) e sempre manteve vigilância inclusive através da pessoa de JOZIDELMA DA SILVA, moradora do terreno.

A testemunha Jozidema moradora do imóvel (apesar de contraditada apresentou declaração nos autos) e a testemunha ouvida no id. 40766823 a 40767981, sr. FLÁVIO morador antigo da região desde 1984 (vídeo 17) afirmou que conhece a área pertencente ao Apelante desde 1986 (vídeo 18) e era vizinho da área sendo separado por uma rua (vídeo 19) e sempre ajudou a cuidar da área (vídeo 20) inclusive avisou o Apelado que ele estava
entrando em uma fria
ao comprar o lote (vídeo 22) e afirmou que no imóvel morava a Sra. Josidema (vídeo 27 e 27) e desde que conhece a área sabe que o Apelante cuida da área mantendo a posse e tem documento da área (vídeo 27)

Conforme essas e outras testemunhas ouvidas na audiência de instrução tenho que a posse restou demonstrada em favor do Réu\Apelante, pois no id:

- 207520341, 207520347 e 207520350 - Termo de audiência (Testemunha ELEANDRO MP4 013) afirmou que conhece a área há mais de 15 anos, e que o Autor\Apelado tentou ingressar na área em 2017, fazendo somente como benfeitoria, os colchetes de entrada da área;

- 207520389, 207520390, 207520392 e 207520398 - Termo de audiência (Testemunha FLÁVIO MP4 017) é vizinho da área desde 1984, e que o Réu\Apelante entrou na área em 1986; que o Réu\Apelante sempre cuidou da área; que a caseira Josedelma cuidava da área para o Réu

- 207520725 - Termo de audiência (Testemunha JOÃO BATISTA MP4 017) – corrobora o testemunho de Eleandro, no sentido de que fora refeita as cercas que delimitavam a área no período em que o Réu\Apelante estava tentando vender a área.

Trata-se de testemunhos importantes, pois são pessoas diretamente ligados à área, e por não verificar outro(s) depoimento(s) mais relevantes que estes no fundamento da sentença, já que nesta, não há esclarecimento, sobre qual seria o testemunho relevante em sua valoração, tenho que deve prosperar a alegação do Réu\Recorrente no sentido de que as provas produzidas são suficientes para a comprovação de sua posse sobre o imóvel em comento.

Dentro desse contexto, ausente a comprovação da posse direta ou indireta do imóvel pelo Autor\Recorrido, não há que se falar em ameaça de turbação ou esbulho.

Assim, desautorizada está, por consectário lógico, a concessão do interdito proibitório, de modo que, à vista de tais considerações e não restando comprovado por aquele, os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, deve ser reformada a sentença que deferiu a proteção possessória.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no 1o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024